Tribunal: TJMT
Processo: 1003259-77.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003259-77.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SOLANGE PRESTES - CPF: 452.379.211-91 (APELANTE), MAIARA MADALENA SCHMIDT - CPF: 054.528.631-09 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MARIANA BORGES SOARES - CPF: 416.792.728-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ÁGUA – VALORES EXCESSIVOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – NECESSIDADE DE SER REFEITO O RECÁLCULO REFERENTE AOS MESES QUESTIONADOS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CONSUMO MÉDIO REALIZADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a consumidora questionado as faturas de água correspondentes a novembro/2022 e janeiro/2023 em valores excessivamente exagerados se comparado a sua média de consumo, há necessidade de ser reconhecida a invalidade da cobrança e determinar que seja realizado o recalculo do débito questionado considerando a média de consumo referente aos 12 meses anteriores as faturas questionadas.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1003259-77-2023

APELANTE:
SOLANGE PRESTES

APELADO:
AGUAS DE SORRISO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Solange Prestes
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, que
julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada pela Apelante, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

As razões recursais a Apelante alega que
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Danos Morais e Pedido de Liminar em face de Águas Sorriso S/A, na qual questiona os valores das faturas referentes aos meses de novembro/2022 e janeiro/2023

emitidas muito acima da média

de consumo comparando aos meses anteriores e, embora tentou resolver a situação extrajudicialmente, não obteve êxito

Sustenta que a sentença deve ser reformada, acrescentando que
o documento que foi juntado no Id 113714922, é prova competente para confirmar as alegações da Apelante , pois,

se refere ao mês 01/2023, ademais, o documento de Id 113714927, demonstra que de fato, o histórico de consumo dos meses de novembro/2022 e janeiro/2023 foi superior aos meses anteriores.

Verbera que os

problemas começaram no mês seguinte a troca de hidrômetro por isso o problema deve ser em outro lugar, não havendo indícios de vazamentos na casa da Apelante. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que há ofensa à dialeticidade, visto que a Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

Verbera que não houve qualquer falha na prestação do serviço pela Concessionária e, tampouco, ilegalidade, tendo juntado documentos que corroboram sua peça de defesa.

Argumenta pela inexistência de dano moral visto não estar comprovado, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Conforme visto, a Apelada alega ter ocorrido ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Apesar das alegações da Apelada
a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica a

Autora/Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente a demanda na qual, a Recorrente questiona o valor de faturas de água referente aos meses de novembro/2022 e janeiro/2023, argumentando que comprova o valor excessivo cobrado, pretendendo a reforma da sentença que afastou sua pretensão.

Dessa forma, a Apelante expõe as razões de sua inconformidade e os motivos pelos quais busca a reforma da sentença, não havendo falar em ofensa à dialeticidade.

Ademais, a Apelada não teve qualquer dificuldade para apresentar suas contrarrazões, não sofrendo qualquer prejuízo em sua defesa.

Portanto, afasto a preliminar.

MÉRITO:

Conforme se verifica a Autora ajuizou a demanda na qual,

se insurge com relação ao valor das
faturas referentes aos meses de novembro/2022 no valor de R$ 413,83 (quatrocentos e treze reais e oitenta e três centavos), e janeiro/2023 no valor de 1.934,73, (mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos).

Verifica-se que a Autora/Apelante juntou aos Autos fatura referente ao mês de outubro de 2022 no valor R$ 132,85 (cento e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos) para demonstrar que seu consumo é significativamente inferior àqueles que estão sendo cobrados.

Quanto a Apelada alegou que todos os equipamentos instalados no imóvel da Autora são novos, acrescentando que com relação ao
consumo no imóvel, não houve nenhuma avaliação ou laudo técnico assinado por algum especialista que confirmasse um possível vazamento interno ou alguma irregularidade no hidrômetro,
acrescentando que

o consumo foi baseado através de leitura efetuada no local, conforme realizado periodicamente todos os meses,
acrescentando que é comum casos em que há vazamentos internos necessitando da contratação de um profissional especializado para realização do serviço

de vistorias.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que no caso são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Portanto, considerando tratar-se de relação de consumo cumpre anotar que deve ser facilitada a defesa do consumidor, pessoa hipossuficiente e vulnerável frente a Concessionária que tem melhores condições de fazer prova nos Autos, senão vejamos o que dispõe

o artigo 6.º do código consumerista.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cumpre anotar que, efetivamente, dos documentos juntados aos Autos verifica-se que em relação aos meses de novembro/2022 a fatura foi emitida com valor muito acima do mês de outubro/2022 e, ainda que a Autora não tenha solucionado a questão pela via administrativa não estaria obrigada a esgotar referida via para buscar a tutela jurisdicional na defesa de seus direitos.

Ademais, apesar dos argumentos sustentados pela Apelada, não verifico que tenha logrado êxito em comprovar a regularidade da cobrança em valores exorbitantes se comparado a média de consumo da Autora, na medida em que não juntou aos Autos qualquer documento hábil para justificar a cobrança exorbitante ora questionada.

O fato é que a Autora questiona as cobranças referentes aos meses de novembro/2022 no valor de R$ 413,83 (quatrocentos e treze reais e oitenta e três centavos), e janeiro/2023 no valor de 1.934,73, (mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) e embora não tenha juntado a fatura de janeiro apresentou uma comunicação de débito/cobrança emitida pela Apelada

correspondente ao mês no valor questionado.

Necessário reafirmar que na contestação a Apelada não apresentou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos sustentados pela Autora que questiona a cobrança das faturas em valores exorbitantes, valendo ressaltar que a Autora apresenta-se como pessoa hiposuficiente e vulnerável em face da Apelada, já que esta teria melhores condições de comprovar a legalidade e regularidade das cobranças o que não ocorreu.

Diante do quadro retratado nos Autos na realidade a Apelada não se desincumbiu do ônus elencado no artigo 373 do CPC, ou seja, de demonstrar a regularidade das cobranças enquanto a Autora comprova sim que sua média de consumo não corresponde aos valores excessivos cobrados pela Concessionária nos meses de novembro/2022 e janeiro/2023, visto que o documento apresentado
com a peça inicial referente ao consumo de outubro/2022 comprova consumo infinitamente inferior em torno de apenas 132,85 (cento e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos),
não sendo crível que no mês seguinte saltaria para o montante equivalente as dez vezes superior.

Neste contexto, a responsabilidade da Concessionária demandada, por não ter demonstrado a regularidade do equipamento, nem da medição do
consumo
, implica na necessidade de se impor o recálculo dos meses impugnados considerando a média de consumo da Autora referente aos últimos 12 meses anteriores as faturas questionadas.

Outrossim, com relação ao dano moral pleiteado não se verifica a sua ocorrência
no caso em análise com interrupção do fornecimento de água em razão das faturas questionadas ou que tenha havido ofensa ao direito de personalidade da parte autora capaz de ensejar a reparação de dano moral pleiteado, não havendo como prosperar o pleito neste ponto.

Com efeito, a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor
, razão pela qual não prospera a irresignação da parte autora para que a concessionária de água/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso apenas para reconhecer a invalidade das cobranças com relação aos meses de novembro/2022 e janeiro/2023 e determinar que seja realizado o recálculo das faturas objeto de questionamento pela Autora considerando a sua média de consumo dos últimos 12 meses anteriores as faturas questionadas
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024